Tribunal: TJMT
Processo: 1017675-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1017675-15.2019.8.11.0000
APELANTE: DENISSON SOUSA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DENISSON SOUSA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEFENSIVO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MERECEM SER NEGATIVADAS – MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE CRUEL – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE OBEDECIDOS – 2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO PARA 1/3 – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E O EFETIVO COMETIMENTO DO CRIME COMO OS DEMAIS ELEMENTOS COMPONENTES DO QUADRO DELITIVO – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECONHECIDA DECISÃO EXTRA PETITA NO QUE IMPORTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – IMPERTINENCIA POR NÃO TER HAVIDO A DEVIDA ELABORAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA VÍTIMA E O NECESSÁRIO DEBATE INSTRUTÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INDENIZAÇÃO EXTIRPADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. In casu, não havendo dados que indiquem condenação anterior e o transito em julgado de condenação, deve a circunstância dos antecedentes figurar em favor do réu.
O magistrado ao estabelecer a fração de diminuição da pena referente ao homicídio qualificado privilégio, deverá se ater as questões componentes do quadro delitivo, analisando o comportamento do réu, ação em desfavor da vítima e resultado. In casu, o réu desferiu diversos golpes em desfavor da vítima, tendo lhe causado a perda de um braço, assim como outros danos orgânicos, resultado de uma anterior desavença entre ambos.
Diante do quadrante especificado pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é imperativa a necessidade de haver prévio pedido elaborado pela vítima no sentido de se apurar e estabelecer um quantum indenizatório, sendo este procedimento feito em aspas instrutórias próprias, permitindo ao réu se defender de tais condições apresentadas. A fixação de um valor indenizatório pelo magistrado a quo no decisum condenatório, sem que tenha havido anteriormente elaboração de pedido pela ofendida e correspondente debate e o pleno exercício do acusado em defender-se do valor estabelecido, fere diretamente os princípios do contraditório e da ampla de defesa e do devido processo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017675-15.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENISSON SOUSA SILVA - CPF: 018.311.443-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DAYVISSON COSTA DE SOUZA - CPF: 035.318.945-60 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), DENISSON SOUSA SILVA - CPF: 018.311.443-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEFENSIVO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MERECEM SER NEGATIVADAS – MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE CRUEL – CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE OBEDECIDOS – 2. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO PARA 1/3 – IMPOSSIBILIDADE – MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E O EFETIVO COMETIMENTO DO CRIME COMO OS DEMAIS ELEMENTOS COMPONENTES DO QUADRO DELITIVO – FRAÇÃO APLICADA DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECONHECIDA DECISÃO
EXTRA PETITA
NO QUE IMPORTE À FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – IMPERTINENCIA POR NÃO TER HAVIDO A DEVIDA ELABORAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA VÍTIMA E O NECESSÁRIO DEBATE INSTRUTÓRIO ACERCA DA MATÉRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INDENIZAÇÃO EXTIRPADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. In casu, não havendo dados que indiquem condenação anterior e o transito em julgado de condenação, deve a circunstância dos antecedentes figurar em favor do réu.

O magistrado ao estabelecer a fração de diminuição da pena referente ao homicídio qualificado privilégio, deverá se ater as questões componentes do quadro delitivo, analisando o comportamento do réu, ação em desfavor da vítima e resultado. In casu, o réu desferiu diversos golpes em desfavor da vítima, tendo lhe causado a perda de um braço, assim como outros danos orgânicos, resultado de uma anterior desavença entre ambos.

Diante do quadrante especificado pelo artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é imperativa a necessidade de haver prévio pedido elaborado pela vítima no sentido de se apurar e estabelecer um quantum indenizatório, sendo este procedimento feito em aspas instrutórias próprias, permitindo ao réu se defender de tais condições apresentadas. A fixação de um valor indenizatório pelo magistrado a quo no
decisum
condenatório, sem que tenha havido anteriormente elaboração de pedido pela ofendida e correspondente debate e o pleno exercício do acusado em defender-se do valor estabelecido, fere diretamente os princípios do contraditório e da ampla de defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Denisson Sousa Silva em face da sentença de condenatória proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, que condenou Denisson pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, §2o, III e IV, c/c art. 121,§1o, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado com a sentença proferida, o Ministério Público interpôs o presente recurso, buscando pela anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em razão de ter considerado o homicídio como privilegiado, visto que a decisão encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos

O turno defensivo, em suas razões, pretende pela fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente busca pela redução da pena, em razão do reconhecimento do privilégio, na fração de 1/3 e não de 1/6 como feito na sentença, e, por fim, pede para que anule a condenação à indenização, ante a ausência de pedido.

As Contrarrazões defensiva e ministerial foram apresentadas e pretendendo o desprovimento cada qual do recurso contrário.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo desprovimento dos apelos defensivo e ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos conforme a denúncia apresentada em desfavor do réu, que no dia 13 de setembro de 2017, por volta das 21 horas, na Avenida Ludovico da Riva Neto, em frente a Escola Estadual Professor Marines Fatima de Sé Teixeira, Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o réu, com "animus necandi", por motivo torpe, de forma cruel e colhendo a vitima de inopino lhe dificultando a defesa, tentou contra a vida de Deyvisson Costa de Souza com uso de arma branca (faca), não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade (pronto atendimento médico-cirúrgico da vitima).

Consta também, que o acusado pediu para a vitima falsificar a sua carteira de trabalho, a fim de alterar o registro na atual empresa de ajudante de pedreiro (servente) para pedreiro profissional, tendo a vitima cobrado a importância de R$50,00 para tal mister.

Na indigitada data e hora, em uma quitinete na rua das Orquídeas (H-01), Setor H, a vitima e o acusado iniciaram uma contenda verbal porque a vitima queria receber a referida quantia, uma vez que já havia "falsificado" a CTPS do réu, mas ainda não havia recebido (motivo torpe).

Após a discussão, a vitima se deslocou sentido a Avenida Ludovico da Riva Neto e, enquanto estava distraído efetuando uma ligação pelo aparelho celular, próximo a Escola Estadual Professor Marines Fatima de Sé Teixeira, foi surpreendido pelo réu com um golpe de arma branca (faca) na região do abdomen (recurso que dificultou a defesa), além de outros posteriores, sendo atingido no total cerca de 11 (onze) vezes, nas regiões vitais do tórax, abdomen e testa, além de bochecha, boca e braço (meio cruel).

Concluiu-se que a execução do homicídio tentado foi mediante crueldade e sofrimento desnecessário com vários golpes de faca, bem colheu a vitima de surpresa enquanto estava no telefone, o que lhe reduziu drasticamente a possibilidade de defesa (recurso que dificultou a defesa da vitima), tudo motivado por uma divida imoral decorrente de falsificação documental (motivo torpe).

O réu foi localizado logo após a empreitada criminosa na recepção do Hotel Minas, sendo preso em flagrante delito.

DO RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O magistrado, ao sentenciar, fundamentou que:

“Apos regular instrução criminal, em juizo de Admissibilidade da culpa, foi o réu pronunciado como incurso nos artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inciso II, todos do Codigo Penal, deterrninando, por conseguinte, a sua submissão a julgamento popular, o qual hoje se realiza.

4. Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série de quesitos, referente a vitima Deyvisson Costa de Souza, reconheceu a autoria e materialidade delitiva;

5. Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a primeira série de quesitos, optaram por não reconhecer a tese defensiva arguida em plenário de legítima defesa, porém, reconheceram a tese de homicidio privilegiado, e ainda reconhecerem as qualificadoras de ter o réu agido valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.” (sic)

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço do Ministério Público, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Ao que se vê, os jurados optaram por acolher parcialmente a versão do Ministério Público, para condenar DENISSON SOUZA SILVA, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, III e IV, c/c art. 121,§1o, c/c art. 14, II, todos do CP, crime de homicídio qualificado tentado.

O Ministério Público protesta que o corpo de jurados decidiu mal, ao não acolher a tese de legítima defesa, mas reconhecer o homicídio privilegiado, sendo que sob sua ótica acusatória, não há nos autos elementos que justifiquem a legítima defesa afastada pelos juízes leigos, mas também não há razão para a figura do homicídio privilegiado.

Analisando os autos, tenho que a pretensão ministerial não possui campo de expansão, senão vejamos;

Ao analisarem o fato de terem réu e vítima, entrado em desavença e iniciado discussões e entraves entre ambos, os jurados concluíram que a ação do acusado, foi motivada por um mal injusto anterior.

Por essa frente, tem-se versões apresentadas pela defesa e a acusação, que foram submetidas ao corpo de jurados leigos, quando foram enfrentadas, debatidas e escolhida uma diante do quadro dos autos.

Diante de tal plano, entendo oportuno salientar, dentre várias versões e teses, aos jurados é possibilitada a escolha de uma das correntes narradas para pautarem o veredito, sendo a escolha válida desde que amparada nas particularidades apresentadas nos autos.

Dessa forma, observo terem os jurados, tão somente escolhido a hipótese que mais lhes pareceu coerente, consistente e real, em nada se distanciando das minúcias expostas ao longo da investigação policial, instrução criminal e o julgamento pelo tribunal do júri.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos corréus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – JURADO QUE TERIA DORMIDO DURANTE O JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, NEM SEQUER FOI COGITADA PELA DEFESA EM ATA DE JULGAMENTO – MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDICTO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU PELA VERSÃO CONVINCENTE EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA (ART. 14, CP) NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CABEÇA – ITER CRIMINIS CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – APELO DESPROVIDO. Além de a defesa não ter feito qualquer consignação na ata de julgamento a respeito do fato de que supostamente um dos jurados teria dormido durante os debates – o que rechaçaria a arguição de nulidade pelo fenômeno da preclusão (art. 571, VIII, CPP) – as imagens contidas nas mídias anexadas ao feito em momento algum demonstram qualquer jurado dormindo e muito menos cochilando. A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que a contrariedade deve ser evidente, e a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não ocorre quando o Conselho de Sentença opta pela versão que lhe é apresentada mais consentânea com as provas dos autos, rechaçando a tese de que o apelante agiu em legítima defesa, mormente porque esta não prepondera sobre a versão acusatória, diante do que foi apresentado nos autos, sobretudo na sessão de julgamento pela Corte Popular. Estando comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região do crânio, indiscutivelmente uma região vital, sofrendo inclusive lesão no cérebro e deformidade permanente no olho direito, fica evidente que a ação homicida esteve bastante próxima de sua consumação, de modo que o patamar de redução justo e adequado deve ser o mínimo de 1/3." (Ap 27758/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio acusatório no sentido de anular a decisão do tribunal popular, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese homicídio privilegiado, deve ser respeitada e mantida.

RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E FRAÇÃO DE 1/3 PARA A FIGURA PRIVILEGIADA.

Inicialmente, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, o d. magistrado considerou desfavorável a circunstância da culpabilidade, em razão do Apelante ter “plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal”, salientando que DENISSON agiu premeditadamente e poderia ter evitado a trágica conduta que adotou e a forma em que praticou o crime.

O magistrado sentenciante, ainda justificou a pertinência da majoração da pena em razão do elevado grau de culpabilidade, vez que DENISSON demonstrou total desprezo a vida humana, frieza, crueldade e indiferença ao cometer o delito, especialmente por ter golpeado por 11 (onze) vezes a vítima enquanto esta estava no telefone, não dando nenhuma chance de defesa.

No caso ora tratado, em razão de uma discussão sobre uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais), o recorrente 11 (onze) golpes de canivete desfavor do ofendido, de modo que é possível inferir a acentuada reprovabilidade da conduta diante do expressivo número de golpes de faca contra a vitima, que atingiram diversas regiões do corpo, fazendo com que a vítima, inclusive, perdesse o braço direito, justificando-se, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Em tempo, quanto aos antecedentes criminais do acusado, tem-se que este realmente possui uma ação penal em trâmite na Comarca de Alta Floresta, em que foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (código n° 129928) e um termo circunstanciado de ocorrência pela prática do delito de posse de drogas (código n° 151096).

Não se pode ignorar, no tocante a conduta social, o juízo sentenciante pontuou que DENISSON é pessoa desequilibrada, de extrema periculosidade e possui conduta “voltada a prática criminosa e violenta com crimes de sangue ao longo de sua vida”.

Além disso, o juízo a quo fundamentou a exasperação da pena no vetor motivo do crime, por considerá-lo vil, “pois o delito deu-se de forma pérfida e calculista, decorrente de discussões de somenos importâncias consistente em uma dívida imoral decorrente da falsificação documental na CTPS do réu”.

Ademais, os motivos que fundamentaram a exasperação da pena-base no quantitativo correspondente ao estipulado na sentença condenatória consistem e se justificam na exacerbada gravidade da conduta praticada pelo Apelante, que foi totalmente perversa e desarrazoada.

No que importe a fração de diminuição de pena em razão da figura privilegiada, tenho que razão também não assiste ao recorrente defensivo.

O magistrado ao estabelecer a fração de diminuição da pena referente ao homicídio qualificado privilégio, deverá se ater as questões componentes do quadro delitivo, analisando o comportamento do réu, ação em desfavor da vítima e resultado. In casu, o réu desferiu diversos golpes em desfavor da vítima, tendo lhe causado a perda de um braço, assim como outros danos orgânicos, resultado de uma anterior desavença entre ambos.

Assim, tenho que a dosimetria da pena imposta ao apelante, especialmente em relação ao quantum de pena aumentada na primeira fase, esta intimamente determinada conforme a gravidade do crime praticado, assim como a fração de diminuição aplicada na terceira fase, respeitando, assim, a necessária proporcionalidade entre a pena, a gravidade do fato criminoso, além de suas condições pessoais e, ainda, os princípios da prevenção e repressão ao crime, nao havendo razão para a modificação da pena fixada, visto que corretamente fundamentada pelo magistrado na sentença condenatória.

RECURSO DEFENSIVO - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA.

Por fim, não posso deixar de observar a condenação de indenizar, alegando que a decisão constitui-se em
extra petita
, pela razão de nenhum pedido nesse sentido ter sido formulado pela vítima, e ausência de dilação probatória, e o devido contraditório.

Analisando este ponto meritório existente, verifico que o magistrado de origem amparou-se nas descrições normativas contidas no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal para arbitrar o valor pecuniário – R$12.000,00 (doze mil reais) - a título de indenização por dano moral.

Assim prevê a norma:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;”

Verticalizando a análise dos pormenores fáticos contidos nos autos, verifico a ausência de pedido formulado pela vítima ou parquet acerca da condição indenizatória, não se evidenciando qualquer ponto tratante do
quantum
pretendido a título de ressarcimento pelo dano causado pelas infrações produzidas pelo réu em desfavor da ofendida.

Diante desse panorama, não pode o magistrado sentenciante estipular um valor pecuniário para figurar como título indenizatório, sob pena de ferir os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Assim sendo, entendo que é defeso ao judicante arbitrar um valor mínimo ou máximo que figure como título indenizatório, sem que haja prévia manifestação transvestida de pedido elaborado pela vítima na fase instrutória, questão posta no caso
in
concreto.

Por este caminho, observo como pertinente o pleito meritório elaborado pelo turno defensivo.

Sobre a matéria, bem pondera NUCCI:

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer deve indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 701).

No que importe à essência da matéria debatida, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a referida matéria através do tema no. 983, definiu no sentido de haver a imperativa necessidade de haver prévio pedido elaborado pela vítima no sentido de se apurar e estabelecer um quantum indenizatório, sendo este procedimento feito em aspas instrutórias próprias, permitindo ao réu se defender de tais condições apresentadas:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA N° 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n° 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A condenação a titulo de reparo de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vitima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de oficio pelo juiz.

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO A0 RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZACAO MINIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSARIO. PRODUCAO DE PROVA ESPECIFICA DISPENSAVEL. DANO IN RE IPSA. FIXACAO CONSOANTE PRUDENTE ARBITRIO DO JUIZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

(...)

TESE: Nos casos de violê
ncia contra a mulher praticados no ambito doméstico e familiar, e’ possivel a fixação de valor minimo indenizatorio a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatoria.” (REsp 1675874/MSR, el. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SECAO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Assim sendo, considerando que o dispositivo legal contido no artigo 387 previne quanto ao prévio pedido elaborado e seu debate sobre a questão no curso processual, e não tendo sido tal procedimento observado nos autos, reformo a decisão ora combatida, extirpando da condenação o dever do recorrente indenizar a vítima, objetivando manter íntegro o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para extirpar a indenização pecuniária pela qual o réu foi condenado à título de satisfação em favor da vítima, mantendo inalterada em seus demais termos a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020